Tribunal: TJBA
Processo: 8079232-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079232-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: RODRIGO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDREA JESUS DE PAULO, TASSIO ALMEIDA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO DO VALOR. AUTOR QUE NÃO OBTEVE A DEVIDA ORIENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A
PELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8079232-72.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
PAGSEGURO INTERNET S/A
e Apelado
RODRIGO SANTOS BARBOSA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.

Salvador, .